Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente ré em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal não conheceu do seu recurso interposto e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Em seu recurso, o embargante afirma que em razão do não conhecimento do seu recurso não pode ser condenado ao pagamento das custas e honorários. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Inicialmente, não conheço dos pedidos formulados em sede de contrarrazões aos embargos de declaração à míngua de previsão legal, bem como por não ser o instrumento processual adequado.
4. Na espécie, não assiste razão à parte embargante. O não conhecimento do recurso não desonera a parte recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista a mens legis do disposto no art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais é inequívoco ao impor tal encargo para quem maneja o grau recursal, mas não logra êxito, incluindo o caso de não conhecimento do recurso. Precedentes: (Acórdão n.1160072, 07336002420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1159727, 07052384820188070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos conhecidos e não acolhidos.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.